Tribunal: STF
Processo: ARE 1573122
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio Qualificado e Associação Para o Tráfico. Pronúncia. Alegação de Nulidades. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário na origem.



    2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria ventilada no recurso, em consonância com a Emenda Constitucional nº 45/2004.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrente cumpriu o ônus de demonstrar, de forma expressa e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais veiculadas no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE) por deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral, conforme o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, seja expressa e desenvolvida por meio de argumentação suficiente sobre a transcendência da questão constitucional em termos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos.



    6. Alegações genéricas, implícitas ou meramente indicando dispositivo constitucional supostamente violado não satisfazem o ônus imposto ao recorrente.



    7. O momento processual adequado para a demonstração da repercussão geral é a interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado, não sendo cabível a inovação argumentativa em agravo regimental interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em observância à preclusão consumativa.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.